Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DOSIMETRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS. INVIÁVEL. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminar, falta de interesse recursal; (ii) no mérito, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) redução da pena aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria; e (iv) a aplicação da fração máxima do redutor (2/3) relativo ao tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Reconhecida a falta de interesse recursal, tendo em vista que os pedidos referentes à fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foram devidamente acolhidos na sentença ora impugnada.
4. Incabível desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas quando as circunstâncias da prisão do acusado (abordagem decorrente de denúncia anônima, confissão nas duas fases, relatos dos policiais, drogas e maquinário apreendidos) evidenciam que o réu tinha por finalidade a difusão ilícita de entorpecentes.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231 no julgamento do RESP 1.869.764/MS realizado no dia 14-agosto-2024. Sendo assim, mantém-se o entendimento de que existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo.
6. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, apreendidos 123,89g (cento e vinte e três gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade).
IV. Dispositivo:
7. Conhecido parcialmente e, no mérito, recurso desprovido.